Tribunal: STF
Processo: AI 668531
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A contribuição previdenciária do 
   aposentado que retorna à atividade está amparada no princípio da 
   universalidade do custeio da Previdência Social. Precedentes. 
   
II - Agravo regimental improvido.